Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face do acórdão, no qual se alega omissão na análise de pontos importantes da tese ventilada quanto à habitualidade.
2. O artigo 48 da Lei no 9.099/95, em conjunto com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que os Embargos de Declaração devem ser interpostos quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial. Contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios.
3. No presente caso, não restam dúvidas acerca da materialidade delitiva. Dessa forma, após a apreciação dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão motivada, que manteve a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas nos autos. Assim, considerando que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram adequadamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
4. Portanto, não há qualquer vício que justifique esclarecimento, complemento ou modificação do julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
5. Cumpre ressaltar, por fim, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, quando admissível, somente ocorrerá quando a alteração da decisão for uma consequência necessária do acolhimento dos embargos. O simples inconformismo do embargante com o conteúdo do acórdão não configura vício passível de ser corrigido por meio de embargos de declaração. Caso entenda que houve erro no julgamento, o recurso adequado deve ser utilizado.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.